Tribunal: TJPA
Processo: 0817784-19.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13085 - Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817784-19.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: VALE S.A.

AGRAVADO: CONSTRUTORA SOLIMOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento. Cumprimento provisório de sentença. Seguro-garantia judicial. Preliminar de intempestividade afastada. Omissão parcial reconhecida. Atualização monetária da garantia e incidência da multa processual. Impossibilidade de rediscussão do mérito. Parcial provimento.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Construtora Solimões Ltda. contra acórdão da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Vale S.A., reconhecendo a idoneidade do seguro-garantia judicial ofertado pela executada e determinando sua aceitação como meio de garantia do juízo no cumprimento provisório de sentença, com afastamento da ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD determinada pelo Juízo de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os embargos de declaração são intempestivos, conforme alegado pela embargada; (ii) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à necessidade de que a garantia prestada por seguro-garantia judicial contemple a atualização monetária do valor executado e a incidência da multa pelo não pagamento no âmbito do cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de intempestividade é rejeitada, uma vez que a contagem do prazo para interposição de embargos de declaração observa o critério de dias úteis (art. 219 do CPC), devendo ser excluídos os dias em que não houver expediente forense, circunstância verificada no caso concreto.

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

5. Constatada omissão parcial no acórdão embargado quanto à abrangência da garantia ofertada, impõe-se a integração do julgado para explicitar que o seguro-garantia judicial deve abranger a atualização monetária do valor executado e os consectários legais decorrentes do inadimplemento.

6. Nos termos do art. 520, §2º, c/c art. 523, §1º, do CPC, a multa e os honorários decorrentes da ausência de pagamento voluntário são devidos também no cumprimento provisório de sentença, não sendo afastados pelo simples oferecimento de seguro-garantia judicial.

7. Os demais argumentos apresentados nos embargos traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento do agravo de instrumento, revelando tentativa de rediscussão do mérito da controvérsia, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento:

O seguro-garantia judicial constitui meio idôneo de garantia do juízo no cumprimento provisório de sentença, nos termos do art. 835, §2º, do CPC, desde que assegure integralmente o crédito executado.

A garantia prestada por seguro-garantia deve abranger a atualização monetária do valor executado e os consectários legais decorrentes da mora, inclusive a multa prevista no art. 523, §1º, do CPC.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 219, 520, §2º, 523, §1º, 835, §2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.025.363/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04.10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.891.517/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 28.03.2022, DJe 12.04.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO PARCIAL,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
opostos por
CONSTRUTORA SOLIMÕES LTDA. (atual MMMC Comércio, Indústria e Engenharia Ltda.
em face do acórdão proferido por esta Colenda 2ª Turma de Direito Público, de relatoria da Exmª Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento que, à unanimidade,
conheceu e deu provimento ao Agravo de Instrumento
interposto por
VALE S.A.,
ora recorrida, para reconhecer a idoneidade do seguro-garantia judicial ofertado e determinar sua aceitação como meio de garantia do juízo, afastando a ordem de bloqueio de valores via SISBAJUD determinada pelo Juízo de primeiro grau (id. 30561176).

O referido acórdão examinou recurso interposto contra decisão proferida nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença nº 0815752-52.2024.8.14.0040, em trâmite perante a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas/PA, a qual havia rejeitado a apólice de seguro-garantia apresentada pela executada VALE S.A., no valor de R$ 54.367.374,06, e determinado o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD no montante de R$ 41.821.056,97, sob o fundamento de ausência de comprovação da regularidade da garantia ofertada.

No julgamento do agravo de instrumento, esta Turma entendeu que a recusa da garantia mostrou-se inadequada, destacando que o art. 835, §2º, do Código de Processo Civil equipara o seguro-garantia judicial ao dinheiro para fins de penhora, bem como que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no Tema Repetitivo nº 1.203, reconhece a idoneidade da referida modalidade de garantia, quando apresentada em valor suficiente e emitida por instituição idônea, de modo que sua rejeição imotivada viola o princípio da menor onerosidade da execução.

Irresignada, a CONSTRUTORA SOLIMÕES LTDA., ora embargante, opôs os presentes Embargos de Declaração (id. 30886984), com fundamento no art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC, sustentando, a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sob o argumento de que teria sido desconsiderada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que reputa inidôneas apólices de seguro-garantia condicionadas ao trânsito em julgado ou desprovidas de atualização automática do valor segurado.

Sustenta que o julgado teria silenciado quanto à ausência de comprovação da regularidade da apólice, especialmente quanto ao pagamento do prêmio e à comprovação efetiva da existência do contrato de seguro;

Alega que o acórdão também teria deixado de se manifestar sobre a ausência de cláusula de atualização automática da garantia, bem como acerca da fixação de prazo para eventual atualização do valor segurado.

Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, a fim de que seja reformado o acórdão e restabelecida a decisão de primeiro grau que determinou a penhora de valores via SISBAJUD, ou, alternativamente, a modificação do acórdão para reconhecer expressamente a obrigatoriedade da atualização e idoneidade da garantia com determinação de depósito judicial imediato do valor integral, bem como a aplicação da multa.

Devidamente intimada, a VALE S.A. apresentou contrarrazões aos embargos (id. 31131420), nas quais suscita, preliminarmente, a inadmissibilidade dos aclaratórios por intempestividade, sustentando que o acórdão foi publicado em 09/10/2025 e que o prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do CPC teria se encerrado em 16/10/2025, sendo os embargos protocolados apenas em 17/10/2025.

No mérito, a embargada afirma inexistirem quaisquer vícios no acórdão recorrido, asseverando que os embargos de declaração foram manejados com nítido caráter infringente e intuito de rediscussão do mérito da causa, o que seria incabível na via estreita do art. 1.022 do CPC, razão pela qual requer o não conhecimento ou, subsidiariamente, o desprovimento dos aclaratórios.

Em decisão de id. 31168724, a Exmª Desª Relatora original do feito se julgou suspeita, ocasião em que posteriormente o feito passou a minha relatoria em razão de decisão monocrática nos autos da dúvida não manifestada sob a forma de conflito conforme se vê em decisão monocrática de id. 32048739.

O embargante apresentou petições em id. 32209417 e 33387476.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

VOTO

De antemão, observo que os presentes embargos de declaração foram opostos contra o acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Público que, ao julgar o Agravo de Instrumento, deu provimento ao recurso interposto pela empresa VALE S.A., determinando a aceitação do seguro-garantia judicial como meio idôneo de garantia do juízo no cumprimento provisório de sentença.

A matéria devolvida à apreciação deste Colegiado consiste na verificação da existência de omissões no acórdão embargado, especialmente quanto à abrangência da garantia prestada por meio do seguro-garantia judicial.

Todavia, antes de adentrar ao exame do mérito dos aclaratórios, cumpre analisar a preliminar de intempestividade suscitada pela embargada.

1. Da preliminar de intempestividade

Em suas contrarrazões, sustenta a embargada que os embargos de declaração seriam intempestivos, ao argumento de que o acórdão embargado foi publicado em 09/10/2025, ao passo que os aclaratórios somente teriam sido protocolados em 17/10/2025, ultrapassando, em tese, o prazo de cinco dias previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão à embargada.

Não se pode olvidar que o prazo para a oposição de embargos de declaração é de 5 (cinco) dias, sendo que a contagem do prazo processual deve observar a regra geral estabelecida no artigo 219 do Código de Processo Civil, segundo a qual os prazos processuais são contados apenas em dias úteis.

No caso concreto, verifica-se que a própria embargante consignou que no dia 13/10/2025 não houve expediente forense, circunstância que impede a inclusão dessa data na contagem do prazo recursal.

Assim, considerando que os prazos processuais são contados em dias úteis e que devem ser excluídos da contagem os dias em que houver suspensão do expediente forense, não procede a alegação de intempestividade levantada pela embargada.

Dessa forma, rejeito a preliminar de intempestividade, reconhecendo a regularidade temporal dos embargos de declaração.

Assim, conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

Os embargos de declaração possuem natureza integrativa, destinando-se a suprir eventuais vícios existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado à rediscussão do mérito da causa.

A embargante sustenta que o acórdão teria se omitido quanto à necessidade de previsão de atualização monetária do valor garantido, bem como quanto à incidência dos consectários legais decorrentes do eventual inadimplemento.

Examinando detidamente o acórdão embargado, verifica-se que esta Turma reconheceu a idoneidade do seguro-garantia judicial ofertado pela executada, determinando sua aceitação como meio de garantia do juízo, com fundamento no artigo 835, §2º, do Código de Processo Civil, bem como na orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.203.

Contudo, de fato, não houve manifestação expressa quanto à necessidade de que a garantia ofertada contemple a atualização monetária do valor executado e os consectários legais decorrentes do inadimplemento, circunstância que evidencia a existência de omissão parcial no julgado.

Tal aspecto assume especial relevância no caso concreto por se tratar de cumprimento provisório de sentença, hipótese em que a garantia deve assegurar integralmente o crédito executado, abrangendo não apenas o valor principal, mas também os acréscimos decorrentes da evolução da obrigação.

Com efeito, dispõe o artigo 520 do Código de Processo Civil:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença será realizado da mesma forma que o definitivo, observando-se as seguintes normas:

(...)

§ 2º A multa e os honorários previstos no §1º do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença.

Nesse sentido, destaco a jurisprudência pátria:

6ª CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0025008-91.2023.8.17 .9000 RELATOR: DES. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO AGRAVANTE: MEIRA E MELLO COMERCIO DE TELEFONIA LTDA AGRAVADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523, § 1º, DO CPC E DOS HONORÁRIOS DO ART. 520, § 1º, DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME. 01. É possível a oferta de seguro garantia judicial, conforme previsto no art. 835 do novo CPC. 02. No entanto, tal apólice não equivale a pagamento voluntário do débito, e não afasta a incidência da multa e honorários advocatícios art. 523, § 1º, c/c o art. 520, § 2º, ambos do Código de Processo Civil, em decorrência da ausência de pagamento voluntário. 03. Decisão reformada. Recurso a que se dá provimento. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que compõem a 6ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, por unanimidade votos, em DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, tudo na conformidade dos termos do voto do Relator, que passa a integrar este julgado. Recife, data da certificação digital. GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO Desembargador Relator (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00250089120238179000, Relator.: GABRIEL DE OLIVEIRA CAVALCANTI FILHO, Data de Julgamento: 14/08/2024, Gabinete do Des. Gabriel de Oliveira Cavalcanti Filho (6ª CC))

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento Provisório de Sentença. Seguro Garantia Judicial. Validade Como Garantia do Juízo. Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em sede de Cumprimento Provisório de Sentença, na qual se reconheceu a validade do seguro garantia judicial apresentado pela Executada como meio idôneo para garantia do juízo e determinou o prosseguimento do feito com a caução mantida.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em definir se o seguro garantia judicial constitui caução válida para fins de cumprimento provisório de sentença

III. Razões de decidir

3. O artigo 835, § 2º, do CPC equipara expressamente o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de substituição da penhora, desde que respeitados os requisitos legais, o que inclui valor compatível com o débito e idoneidade da apólice.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do seguro garantia judicial como meio eficaz de assegurar o juízo, não podendo o exequente recusá-lo injustificadamente.

5. A decisão recorrida limitou-se a reconhecer a validade da caução e autorizar o prosseguimento da Execução, sem afastar expressamente a multa e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) previstos no artigo 523, § 1º, do CPC, por esse motivo, a decisão agravada não comporta reparos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: O seguro garantia judicial, desde que observados os requisitos legais, constitui meio válido e eficaz para garantir o juízo no cumprimento provisório de sentença.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 523, § 1º, e 835, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2025363/GO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 04 .10.2022, DJe 10.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 2504809/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12.08 .2024, DJe 14.08.2024. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10335805020258110000, Relator.: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/12/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2025)

Dessa forma, a garantia prestada mediante seguro-garantia judicial deve necessariamente abranger a integralidade da obrigação executada, incluindo a atualização monetária do débito e os consectários legais decorrentes da mora, sob pena de esvaziamento da própria finalidade da garantia processual.

Assim,
assiste razão parcial à embargante, impondo-se a integração do julgado para explicitar que a garantia ofertada deverá contemplar a atualização monetária do valor executado, bem como a incidência da multa pelo não pagamento, assegurando-se, desse modo, a efetividade da tutela executiva.

No tocante aos demais argumentos apresentados nos embargos — especialmente aqueles relacionados à suposta inidoneidade da apólice de seguro-garantia, à inaplicabilidade da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e à crítica aos fundamentos adotados por esta Turma — verifica-se que tais alegações traduzem mero inconformismo com o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento, buscando rediscutir matéria já amplamente examinada no acórdão embargado.

Assim, constato somente o intuito do embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Dessa forma, importa esclarecer que o pedido de revisão de decisão apontando erro insanável não se realiza em sede de Embargos de Declaração, tendo tal reavaliação os meios adequados para fazê-la. Nesse sentido, há posicionamento jurisprudencial pacificado a respeito da questão, este realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/2015. VÍCIO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. VIA INADEQUADA.
1. O recurso de Embargos de Declaração não é via adequada para corrigir suposto erro de julgamento, ainda que demonstrado, não lhes sendo atribuível eficácia infringente se ausentes omissão, obscuridade ou contradição (art. 535 do CPC).
(EDcl nos EDcl no REsp 1.109.298/RS, Rel. Min. Castro Meira, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6.11.2013; EDcl nos EDcl no MS 14.117/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, DJe 1º.8.2011.) 2. Considerando o desiderato revelado de conferir caráter infringente aos presentes aclaratórios em decorrência de alegado erro de julgamento, sem a comprovação de omissão ou contradição, merecem rejeição os Embargos de Declaração. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp 1891517 BA 2021/0139516-4, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 12/04/2022). (grifo nosso)

Dessa forma, revela-se inequívoco que o embargante busca, nos demais pontos trazidos nos aclaratórios, na verdade, modificar o resultado do julgamento, o que é inviável pela via eleita, conforme expressamente vedado pelo art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto, rejeitada a preliminar de intempestividade,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO, exclusivamente para suprir a omissão embargada, a fim de consignar que a garantia prestada mediante seguro-garantia deverá branger a atualização monetária do valor executado, bem como a incidência da multa pelo não pagamento, nos termos da fundamentação lançada.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 18/03/2026